Tribunal: STF
Processo: HC 200513
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Roubo majorado e corrupção de menores. Prisão preventiva. Súmula 691/STF.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do RHC 145.346, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em 17.02.2021, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 157, § 2°, II, do Código Penal e no art. 244-B, da Lei 8.069/90. O Juízo Plantonista da Comarca de Araguari/MG, nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal, converteu a prisão em flagrante em preventiva.
    3.  Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJ/MG). Denegada a ordem, foi interposto recurso ordinário no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do RHC 145.346, Ministro Joel Ilan Paciornik, indeferiu a medida cautelar.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a nulidade da prisão preventiva, por não ter sido realizada a audiência de custódia. Alega, ainda, a inexistência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva.
    5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outras medidas cautelares.
    6. Decido.
    7. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e de decisões teratológicas.
    8. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF.
    9. O entendimento do STF é no sentido de que a “falta de audiência de custódia constitui irregularidade, não tendo o efeito, por si só, de afastar a preventiva imposta, uma vez assentados, pelo Juízo, os requisitos autorizadores do citado artigo 312 e observados os direitos e garantias versados na Constituição Federal” (HC 178.547, Rel. Min. Marco Aurélio).
    10. Quanto ao mais, o STF já decidiu que a gravidade em concreto do crime constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    11. No caso, tal como assentou o Juízo de origem, “a vítima declarou que foi surpreendida em sua residência por dois indivíduos que a agrediram, ameaçaram com um facão, amarraram mãos e pés e subtraíram diversos bens e dinheiro, fugindo em seguida no veículo do ofendido. (...) A vítima apresentava corte profundo no lábio superior, decorrente do soco que levou de (...) tendo este admitido a agressão, e que todos os autores também desferiram socos e chutes na vítima”. De modo que os “fatos já apurados e a gravidade concreta do violento crime demonstram tanto a inaplicabilidade das medida cautelares diversas da prisão, quanto o risco concreto à ordem pública, caso os autuados sejam de pronto colocados em liberdade, pois se cuida de delito praticado com grave ameaça e violência contra a pessoa”.
    12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
                Brasília, 26 de abril de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator